Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720782-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CORTE WANDERLEY REU: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS S.A. DESPACHO Intime-se o autor para que, no prazo de 10 dias: a) regularize a representação processual, apresentando procuração específica para a propositura da presente ação; b) instrua o processo com os extratos bancários dos últimos 3 meses, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça; c) esclareça acerca do cabimento da rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, considerando o disposto nos parágrafos 5o e 6o do mesmo dispositivo legal, pois, a princípio, a súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais não se enquadra nas hipóteses previstas na lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator